Tribunal: TJSP
Processo: 1005943-83.2021.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS.
1. Trata-se de ação de revisão previdenciária para garantir o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade a servidor municipal ocupante de cargo de médico clínico geral.
2. Direito à integralidade que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de transição

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS.
1. Trata-se de ação de revisão previdenciária para garantir o direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade a servidor municipal ocupante de cargo de médico clínico geral.
2. Direito à integralidade que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de transição previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, demonstrados no caso concreto. Sentença mantida.
3. Direito à paridade que igualmente decorre do regramento constitucional aplicável para garantir a revisão nos mesmos termos do pessoal da ativa. SV 33/STF e Tema 942/STF – teses de necessária observância. Precedentes do E. TJSP.
4. Honorários advocatícios: necessária sujeição aos critérios estabelecidos pelo art. 85, 2o do CPC para fixação da base de cálculo. Sentença parcialmente reformada apenas para adequar a base de cálculo ao disposto no art. 85, §2o do CPC, devendo ser adotado o valor da condenação, e não o valor da causa.
5. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1o e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal.
Recurso desprovido e reexame necessário parcialmente provido.